Tribunal: TJSP
Processo: 1010520-50.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Artigo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos da segurada. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Juros moratórios legais que incidem sobre a condenação a partir da citação, ante responsabilidade contratual. Sentença mantida. Recurso não provido, alterado de ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010520-50.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010520-50.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente (4a Vara)
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Voto no 12.374
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO
RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos
suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da
concessionária.
Excludentes
não
comprovadas.
Ônus
probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de
equipamento apto a evitar oscilações do qual não se
desincumbiu a concessionária. Artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a sub-rogação de direitos da segurada.
Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao
exaurimento da via administrativa. Dever de indenizar o dano
patrimonial configurado. Juros moratórios legais que incidem
sobre a condenação a partir da citação, ante responsabilidade
contratual. Sentença mantida. Recurso não provido, alterado de
ofício o termo inicial dos juros moratórios legais.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 552/553
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Energisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SulSudeste Distribuidora de Energia S/A contra a r. sentença (fls.
427/438), proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por
Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face da apelante, que julgou
procedente a ação, para condenar a apelante ao pagamento dos valores
de R$ 800,00 (oitocentos reais), R$ 1.328,00 (um mil, trezentos e vinte e
oito reais) e R$ 1.115,00 (um mil, cento e quinze reais), acrescidos de
correção monetária, conforme a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês, ambos computados a partir da
data do repasse do valor aos respectivos segurados.
Pela sucumbência, houve a condenação da
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
441/472), em síntese que não houve formulação de pedido administrativo e
que os laudos juntados aos autos são inconclusivos, genéricos e
superficiais. Aponta que não há como presumir que qualquer aparelho
danificado tenha por causa o fornecimento de energia elétrica. Diz que
não pode ser responsabilizada por danos causados a pessoas ou bens,
decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade
consumidora ou sua má utilização. Afirma não estar demonstrada a falha
na prestação do serviço de energia elétrica. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 388/428), alega a apelada,
em síntese, que não é obrigatório o esgotamento da via administrativa.
Afirma que a Resolução Normativa no 414, de 09/09/2.010, da ANEEL,
regula os pedidos de ressarcimento de consumidores, sendo suficiente o
laudo de oficina, de maneira que, sub-rogada nos direitos dos segurados,
também deve ser beneficiada por este tipo de laudo. Aponta que o
documento é contundente em determinar a causa direta e imediata para o
evento danoso ter ocorrido, notadamente o pico de tensão que ocasionou a
descarga de energia elétrica, sendo desnecessária a realização de perícia
judicial. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso dos autos, estando
demonstrados o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva da
apelante. Pede a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, 'caput' , do
Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Ação regressiva para condenar a ré ao pagamento
da importância de R$ 3.243,00 (três mil duzentos e quarenta e três reais), a
título de ressarcimento da indenização securitária paga em razão de
contrato de seguro residencial firmado com terceiros.
Em resposta, a ré arguiu, em preliminar, falta de
interesse de agir, ante a falta de procedimento administrativo e inépcia da
inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.
No mérito, afirmou inexistência de oscilação na rede elétrica. Questionou a
validade dos laudos periciais apresentados, pois produzidos de forma
unilateral. Insistiu na falta de comprovação de nexo causal entre o dano
ocorrido e a prestação do serviço, a excluir o dever de indenizar. Aduziu
ser dever da empresa manter em sua posse os aparelhos sinistrados, a fim
de permitir a perícia. Impugnou a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Requereu o acolhimento das preliminares suscitadas e,
alternativamente, a improcedência da ação, com inversão dos ônus
sucumbenciais.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Aplicável as normas previstas no Código de
Defesa do Consumidor, com dever de inversão do ônus da prova, vez que o
serviço de fornecimento de energia configura típica relação de consumo e a
seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica foram demonstradas (folhas 43/48, 57/64 e 73/80), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como a realização de pagamento do consumidor pelos danos sofridos
(folha 48, 62/64 e 81/83).
Considero que a tela sistêmica a informar o
pagamento da indenização, com discriminação de conta corrente para
crédito e data de pagamento se mostra suficiente para demonstrar o efetivo
pagamento e a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados
indenizados.
A boa-fé emanada da relação de uma empresa do
porte da seguradora autora apelada e seus clientes é presumida, a ser
admissível a apresentação de telas com informações acerca de seus
segurados, apólices e relatórios de sinistros, além de avaliação de danos,
valores e dados bancários como evidência de que houve o ressarcimento de
valores aos consumidores segurados.
Com a modernidade das transações e celeridade
das transações, admitir telas dos sistemas de computador para comprovar a
existência de relação jurídica ou transações bancárias tornou-se imperioso.
Não se comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva dos usuários ou de terceiro.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Os laudos de análise dos aparelhos danificados
apontam danos decorrentes de descarga elétrica, a evidenciar falha na
prestação do serviço.
E ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência dos segurados nas datas
dos fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização
de equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Portanto, dispensável pedido prévio perante a concessionária, vez que o
acesso à atividade jurisdicional não pode ser submetido ao exaurimento da
via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seus segurados.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, demonstrados os danos e o nexo de
causalidade restou configurado o dever de indenizar.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta
por seguradora Dispensabilidade de pedido administrativo
Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em
equipamentos dos segurados da autora Nexo entre a descarga
elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente
demonstrados Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
19/06/2018).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF -
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado da recorrente
causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no
sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade
configura risco inerente a atividade desenvolvida pela
concessionária de energia, não havendo falar em força maior -
Precedentes da Corte - Devida a indenização por danos
materiais no montante pago pela seguradora aos segurados
Honorária já fixada em patamar máximo, o que afasta a
majoração do art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADO,
O
QUAL
FOI
INDENIZADO
PELA
SEGURADORA
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
RISCO
IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL
DEVIDO
-
SENTENÇA
PROCEDENTE

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Lucila Toledo, j. em 29/06/2017).
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro
- Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir -Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência
do
segurado
-Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para determinar o pagamento da quantia R$ 3.243,00 (três mil duzentos e
quarenta e três reais), pelos danos causados, mais custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A correção monetária incide desde o desembolso,
como determinado pelo juízo de origem. Os juros moratórios legais,
contudo, incidem a partir da citação, ante responsabilidade contratual.
Admissível a alteração de ofício do termo inicial
dos juros de mora. Por tratar-se de matéria de ordem pública, descabe
cogitar de reformatio in pejus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROPOSTA PELO
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
OFÍCIO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. (...) 3. A matéria relativa aos juros de mora
e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a
alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de
apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo
não configura reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não
provido.” (Terceira Turma - AgRg no AREsp 455281/RS rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA j. 10.6.2014 - DJe
25.6.2014).
Decidiu esta Câmara:
“COBRANÇA. Cheque. Inadequação da via
eleita. Questão já definitivamente resolvida. Preclusão.
Correção monetária a contar da emissão do título e juros da
data da primeira apresentação para pagamento. Alteração de
ofício por se tratar de questão de ordem pública. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 3000029-07.2013.8.26.0240 rel. Des.
VICENTINI BARROSO j. 19.4.2016 v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deixo de dispor sobre honorários recursais (artigo
85, § 1o, parte final, do novo Código de Processo Civil), pois o juízo a quo,
ao sentenciar o feito, já o fez no limite máximo preconizado pela legislação
processual.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07754
Apelação no 1010520-50.2019.8.26.0482
Apelante: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Apelada: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Leonardo Mazzilli Marcondes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica – Sentença de procedência – Pleito
de reforma da sentença – Cabimento – Apelante que, se presentes os
requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF – Apelada que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos
segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da apelante,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelada, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelada ou verossimilhança de sua
alegação – Responsabilidade civil da apelante não configurada –
Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para julgar improcedente a
ação, com a inversão do ônus da sucumbência.
Trata-se de apelação interposta por Energisa Sul-
Sudeste Distribuidora de Energia S/A contra a r. sentença (fls. 427/438),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada por Zurich Santander
Brasil Seguros S/A em face da apelante, que julgou procedente a ação,
para condenar a apelante ao pagamento dos valores de R$ 800,00 (oitocentos
reais), R$ 1.328,00 (um mil, trezentos e vinte e oito reais) e R$ 1.115,00 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mil, cento e quinze reais), acrescidos de correção monetária, conforme a Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, e de juros de mora de 1% ao mês, ambos
computados a partir da data do repasse do valor aos respectivos segurados.
Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da condenação.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 441/472), em
síntese que não houve formulação de pedido administrativo e que os laudos
juntados aos autos são inconclusivos, genéricos e superficiais. Aponta que não
há como presumir que qualquer aparelho danificado tenha por causa o
fornecimento de energia elétrica. Diz que não pode ser responsabilizada por
danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de deficiência técnica das
instalações internas da unidade consumidora ou sua má utilização. Afirma não
estar demonstrada a falha na prestação do serviço de energia elétrica. Pede a
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 388/428), alega a apelada, em
síntese, que não é obrigatório o esgotamento da via administrativa. Afirma que
a Resolução Normativa no 414, de 09/09/2.010, da ANEEL, regula os pedidos
de ressarcimento de consumidores, sendo suficiente o laudo de oficina, de
maneira que, sub-rogada nos direitos dos segurados, também deve ser
beneficiada por este tipo de laudo. Aponta que o documento é contundente em
determinar a causa direta e imediata para o evento danoso ter ocorrido,
notadamente o pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica,
sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Aduz que o Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao
caso dos autos, estando demonstrados o nexo de causalidade e a
responsabilidade objetiva da apelante. Pede a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelada,
por meio da qual alega ter pago indenização aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelante, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelante presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelada nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelante, em regra é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelante na de
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada firmou
contrato de seguro com ADAIR FRANCISCO DE JESUS, IVETE COPAIOL e
MARIA APARECIDA BEZERRA (fls. 40/41, 54/55 e 70/71), sendo informada
pelos segurados que, em 12/04/2.017, 16/01/2.017 e 16/07/2.017,
respectivamente, houve oscilação elétrica na rede que danificou diversos
equipamentos (televisores, motor deslizante e conjunto de interfones - fls. 44,
57 e 74/76).
Elaborados “laudos técnicos” por empresas terceirizadas
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“Eletrônica Ledesma”, “CRR Eletrônica”, “Eletrônica Televideo” e “Eletrônica
Ridar Ltda.”), foi constatado pelos respectivos profissionais que os
equipamentos foram danificados em virtude de oscilação de energia elétrica
(fls. 44, 57, 74/75 e 76).
Assim, com base nos mencionados laudos, a apelada
pagou aos seus segurados a quantia total de R$ 3.243,00 (três mil duzentos e
quarenta e três reais), conforme se denota dos comprovantes bancários
juntados aos autos (fls. 48, 64 e 83).
Contudo, em que pese a existência de laudo técnico,
elaborados por empresa de assistência técnica, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, pela parte interessada,
afastados do crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira que
não podem ser utilizados para comprovarem o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia na rede elétrica da apelante e os danos sofridos pelo
segurado da apelada, ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0103 permita a apresentação
de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelada não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à apelada ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de, em regra, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), este caso é uma exceção onde é inaplicável
a “inversão do ônus da prova” a favor da apelada, prevista no artigo 6o,
inciso VIII, do referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte,
no caso a apelada, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse
hipossuficiente ou verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas
nos autos, pois a apelada não pode ser enquadrada na condição de
hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira,
posto que é grande empresa do ramo de seguros, tampouco há
verossimilhança na alegação, uma vez que, no dia do sinistro, sequer existiu
reclamação a respeito da suposta oscilação de energia na rede elétrica na
região dos segurados da apelada, conforme “print” do sistema utilizado pela
apelante para tanto (fls. 119/126).
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelante, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe. Reitera-se que, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do “nexo de
causalidade”, como no presente caso.
Portanto, deve ser reformada a r. sentença, para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a ação.
Tendo em vista a inversão do julgado, condeno a apelada
ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 20% do valor atualizado da causa (R$ 3.243,00 - valor não
atualizado), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Assim, desnecessárias mais argumentações.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO à presente apelação, para, reformando a r. sentença,
julgar improcedente a ação. Pela sucumbência, condeno a apelada ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, como
consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C74B
12
21
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10684DBA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010520-50.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.